Tribunal: STF
Processo: RHC 66293
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
INQUERITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. DESARQUIVAMENTO. DENUNCIA COM
BASE EM NOVAS PROVAS, COLHIDAS EM PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. INOCORRENCIA
DE DISSIDIO COM A SÚMULA 524 DO S.T.F.
SE, APÓS O ARQUIVAMENTO DE INQUERITO POLICIAL, NOVOS ELEMENTOS
PROBATORIOS SÃO COLHIDOS, QUE ALTERAM A IMPRESSAO CAUSADA PELOS
INFORMES ANTES OBTIDOS, NADA OBSTA O DESARQUIVAMENTO E, SE FOR O
CASO, O OFERECIMENTO DE DENUNCIA.
HIPÓTESE EM QUE ISSO ACONTECEU, SEM SE EVIDENCIAR FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.